Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO FATO. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo dúvidas razoáveis em relação à suposta conduta criminosa atribuída ao acusado, devido à falta de provas conclusivas, a incerteza deve ser interpretada de maneira favorável ao réu, resultando na sua absolvição por insuficiência de provas da existência do fato.
2. Para a configuração do crime de desacato, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente de ultrajar ou desrespeitar a função exercida pelo agente público. No caso, demonstrado que o réu dirigiu expressões aos policiais, com animus de desrespeitá-los e desprestigiar a função por eles exercida, não há como acolher o pleito absolutório.
3. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime, para cada circunstância judicial desfavorável, inexistindo direito subjetivo do réu à exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda mínima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.